Tribunal: TCU
Processo: 005.043/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, aplicando-lhe multa e inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, em razão de irregularidades identificadas na contratação de empresa para prestação de serviços de apoio técnico na área de hemodinâmica e cardiologia intervencionista e demais procedimentos cardiovasculares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam, nesta fase, de Pedido de Reexame em Representação interposto por Amaury Edgardo Mont Serrat Ávila Souza Dias contra os termos do Acórdão 2582/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 278 e 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Pedido de Reexame; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso para, nos termos do art. 250, § 1o, do RI/TCU, acolher as razões de justificativa do Sr. Amaury Edgardo Mont Serrat Ávila Souza Dias; 9.3. tornar insubsistente os itens 9.5 a 9.9 do Acórdão 2582/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.4. excluir o nome do recorrente do item 9.10 do Acórdão 2582/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Bruno Dantas; 9.5. comunicar o teor do presente Acórdão ao Sr. Amaury Edgardo Mont Serrat Ávila Souza Dias, à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.